Tribunal: TJDFT
Processo: 0713093-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713093-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Isis Cosme Garcia Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Isis Cosme Garcia contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a tutela liminar requerida em mandado de segurança, nos autos do processo no 0703398-87.2020.8.07.0018, assim redigida: “ÍSIS GOMES GARCIA impetrou mandado de segurança contra ato do PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – FEPECS e outros, partes qualificadas nos autos, requerendo a concessão de liminar para determinar a antecipação de formatura no programa de residência médica em Medicina da Família e Comunidade e emissão do certificado de conclusão, com base na medida provisória de no 934 de 1o de abril de 2020. Alega a impetrante que foi aprovada e nomeada em concurso da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal para o cargo público de Médica – Especialidade Família e Comunidade, e que para sua posse é necessária a apresentação do certificado de residência médica. Afirma, ainda, que faltam 3 meses para conclusão da residência e que sua formatura está marcada para setembro do corrente ano. No entanto, já teria cumprido 80% (oitenta por cento) da carga horária exigida, mesmo assim, os impetrados negaram o seu direito de ter sua formatura antecipada. Diante disso, requer aplicação de interpretação extensiva à MP 934 determinando a antecipação de sua formatura para que possa assumir o cargo para o qual foi nomeada. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data' sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. O exame cuidadoso dos autos demonstra que não estão presentes os requisitos para o deferimento da medida. Vejamos. O pedido funda-se na alegação de que a impetrante cumpriu os requisitos estabelecidos na medida provisória no 934, de 1o de abril de 2020, que permite, excepcionalmente, a colação de grau antecipada dos estudantes do curso de medicina, em razão de medidas de enfrentamento da situação de emergência da saúde pública de que trata a Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. A referida medida provisória, em seu artigo 2o dispõem: Art. 2o As instituições de educação superior ficam dispensadas, em caráter excepcional, da obrigatoriedade de observância ao mínimo de dias de efetivo trabalho acadêmico, nos termos do disposto no caput e no § 3 o do art. 47 da Lei no 9.394, de 1996, para o ano letivo afetado pelas medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de que trata a Lei no 13.979, de 2020, observadas as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino. Parágrafo único. Na hipótese de que trata o caput, a instituição de educação superior poderá abreviar a duração dos cursos de Medicina, Farmácia, Enfermagem e Fisioterapia, desde que o aluno, observadas as regras a serem editadas pelo respectivo sistema de ensino, cumpra, no mínimo: I - setenta e cinco por cento da carga horária do internato do curso de medicina; ou II - setenta e cinco por cento da carga horária do estágio curricular obrigatório dos cursos de enfermagem, farmácia e fisioterapia. Observa-se que o ato normativo no qual se fundamenta a pretensão não se aplica ao caso concreto. A medida provisória 934 foi editada como uma das medidas de enfretamento à pandemia do novo coronavírus, objetivando maior acesso possível da população aos serviços de saúde. A impetrante já é médica formada, logo, sua contribuição na área da saúde pode ser realizada, independentemente de sua formatura em residência médica. Ao contrário do alegado pela impetrante não prevalece o interesse público, mas, sim, o interesse individual em obter certificado para fins de posse em concurso público. Além disso, os impetrados estão vinculados ao princípio da legalidade, só podendo agir mediante expresso comando legal, portanto, ante a inexistência de disposição legal para antecipação de formatura em residência médica, não há possibilidade de concessão da medida pleiteada. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR. Notifiquem-se as autoridades coatoras para prestarem informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público.” A agravante sustenta, em suas razões recursais (Id. 16225232), em síntese, que a Medida Provisória no 934/2020 é aplicável ao caso concreto, pois o adiantamento da conclusão da residência médica cursada pela impetrante consiste em medida que tende a fortalecer o sistema de saúde público e o combate à crise sanitária causada pela disseminação do novo coronavírus (SARS-Cov-2). Argumenta ter concluído aproximadamente 83% (oitenta e três por cento) da carga horária referente ao curso de residência médica em questão, bem como que aos 28 de maio do ano corrente será implementado o termo final do prazo para a apresentação dos documentos necessárias para a posse em cargo público, incluindo o documento comprobatório da conclusão da especialização médica. Ressalta que a possibilidade de adiantamento da conclusão do curso de especialização em referência é medida que preserva a isonomia da impetrante em relação aos estudantes dos cursos de graduação em medicina, além de promover os princípios da razoabilidade e do interesse público. Acrescenta, ainda, ter sólida formação acadêmica, comprovada pela participação em diversas atividades de extensão. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a expedição do diploma de conclusão do curso de residência médica em medicina da família e comunidade, bem como bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 16225255). Sobreveio a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal (Id. 16253977) O prazo para o oferecimento de contrarrazões transcorreu sem que houvesse manifestação da parte adversa, nos termos da certidão referida no Id. 17908478. Verifica-se, por meio de consulta ao sistema eletrônico de andamentos processuais deste Egrégio Tribunal de Justiça, que o Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal proferiu sentença nos autos do processo principal (Id. 64579913). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso, verifica-se por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça que nos autos do processo originário foi proferida sentença que extinguiu a relação jurídica processual em razão de requerimento de desistência formulado pela ora recorrente (Id. 64579913 dos autos do processo principal). Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte a respeito da peculiaridade de que diante a prolação de sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal do agravante, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da sentença, observa-se a ausência de interesse recursal da recorrente, devendo ser o presente agravo de instrumento julgado prejudicado. Diante do exposto, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento em razão da perda superveniente de interesse recursal. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator